Tribunal: TJPA
Processo: 0016941-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016941-58.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EVERTON PATRIK SOUZA DE CAMPOS

APELADO: EVERTON PATRIK SOUZA DE CAMPOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL -
ART.
1º, I, II E V, DA LEI Nº 8.137/90 – SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITOS DA DEFESA
: PRELIMINARES DE FALTA DE AUTENTICIDADE DA PROVA DOCUMENTAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO - DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – FATOS DESCRITOS DE FORMA SATISFATÓRIA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A ELE IMPUTADO PARA O DO ART. 2º, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS –
PLEITO MINISTERIAL
: AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RÉU – PROCEDÊNCIA – ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO UNÂNIME.

1. Documentos do processo que foram enviados pelo Órgão Estadual Fazendário ao Ministério Público e constam do site oficial daquele, podendo, assim, ser acessados por todas as partes do processo, de modo que não há que se falar em ausência de veracidade das provas dos autos. Ademais, não houve a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, razão pela qual inexiste a alegada nulidade. Inteligência do art. 563, do CPP.

2.
Peça acusatória que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando, assim, a ampla defesa do acusado. Além do mais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa tal tese de inépcia, à luz do art. 569, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos, mormente através do AINF
nº 012018510000034-5, certidão de dívida ativa nº 002018570005888-0 e prova oral colhida durante a instrução criminal, no caso, o
depoimento de um auditor da SEFA, confirmando que o acusado
deixou de recolher ICMS de parte de suas vendas efetuadas através de cartão de débito/crédito, no período de fevereiro/2016 a fevereiro/2017 e, assim, inviabilizando o acolhimento do pleito defensivo.

4. Delito tributário que necessita apenas d
o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da Lei 8.137/90, como se verificou
in casu
.
Precedentes do STJ
.

5.
Em se tratando do crime de sonegação fiscal, admite-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime” quando for expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido, como
in casu
, onde a conduta delituosa do acusado resultou em um dano ao erário de
R$ 133.558,44 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos). Precedentes do STJ.

6. À unanimidade, recursos conhecidos, improvido o recurso da defesa e provido o recurso ministerial,
para aumentar-se a pena-base imposta ao acusado Everton Patrik Souza de Campos, restando a sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, bem como, via de consequência, modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, para aumentar-se a pena-base imposta ao acusado Everton Patrik Souza de Campos, restando a sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, bem como, via de consequência, modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
EVERTON PATRIK SOUZA DE CAMPOS e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/90, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade por falta de autenticidade da prova documental ou inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o do art. 2º, da Lei nº 8.137/90.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer tão somente o aumento da pena-base imposta ao réu.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradora de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, provimento do apelo ministerial e improvimento do apelo defensivo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1 - PRELIMINAR DE FALTA DE AUTENTICIDADE DA PROVA DOCUMENTAL.

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todos os documentos acostados aos autos foram enviados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) ao Ministério Público Estadual e constam do site oficial do Órgão, podendo ser acessados por todas as partes do processo, daí porque não há que se falar em ausência de veracidade da prova documental.

Além disso, é cediço que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, estabelecido no art. 563, do Código de Processo Penal
[1]
, a nulidade de um ato processual somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo, o que não se constatou
in casu
.

Logo,
rejeito a preliminar
.

2 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A peça acusatória (IDs – 7866112 a 7866120) contém todos os elementos descritos no art. 41, do CPP
[2]
e se mostra clara e precisa ao descrever a prática, em tese, de crime, e todas as suas circunstâncias,
possibilitando que o réu compreenda plenamente os fatos que lhe são imputados e exerça a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já havia sido reconhecida aquando do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
ID - 7866126
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do que prevê o art. 569, do CPP
[3]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENORES -
INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS
- AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta do agente e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP)
. Impossível a condenação se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, devendo prevalecer o princípio do "in dubio pro reo". Se o conjunto probatório se mostra frágil, não comprovando que o apelado efetivamente praticou os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, impõe-se a manutenção de sua absolvição.”
(TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

1 -
Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal; ademais, prolatada sentença, opera-se a preclusão da matéria
.

(...)

APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER OS APELANTES.”
(TJ/GO, 0191475-22.2017.8.09.0067, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,

esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia o seguinte:

“(...)

O denunciado, como único representante, gerente, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte E. P. S. DE CAMPOS, perpetrou, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, a seguinte infração fiscal, que também configura a conduta criminosa materializada nos Ainf 012018510000034-5:

‘O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações de vendas efetuadas através de cartão de débito/crédito, com valores superiores aos das NFE emitidas, no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017.’

A Sefa tomou conhecimento do delito quando sua auditoria, em fiscalização de rotina ou pontual realizada em 2018, analisou as informações prestadas ao Fisco Estadual por operadoras de cartões de crédito/débito sobre vendas feitas por esse contribuinte e pagas com esses cartões, verificando que a quantidade de notas fiscais eletrônicas, emitidas por ele, eram menores que as referidas vendas informadas pelas operadoras. Portanto, ele realizara parte de suas vendas sem a emissão de notas fiscais, sem registro em Livros Fiscais de Saída e de Apuração de ICMS e sem declaração correta sobre esse montante de operações tributáveis ao Fisco, em suas Diefs mensais do período.

Autuado, o contribuinte não ofereceu Impugnação ao Auto de Infração, tendo o crédito tributário se tornado definitivo em 8/3/2018, quando se encerrou o prazo de 30 dias, após a notificação do contribuinte, para que ele pagasse o débito ou impugnasse o Ainf, tendo se quedado inerte.

O débito foi inscrito em dívida ativa em 26/4/2018.

O prejuízo causado ao erário pelo contribuinte, com tal procedimento, resulta em R$ 133.558,44, atualizado até 1/8/2019. (....)”

O acusado foi incursionado nas sanções do art. 1º, I, II e V, da
Lei nº 8.137/90, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 7866191 a 7866198), tendo sido interpostos recursos de apelação por ambas as partes do processo.

3 – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A ELE IMPUTADO PARA O DO ART. 2º, DA LEI Nº 8.137/90.

Sem razão a defesa
, haja vista que o conjunto probatório amealhado autoriza a condenação do acusado pela prática das condutas descritas no art. 1º, I, II e V, da Lei Federal nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal, senão vejamos:

De início, assim estabelece o referido dispositivo:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas
:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Pois bem.
A
materialidade do fato
e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012018510000034-5 (ID – 7866121), certidão de dívida ativa tributária nº 002018570005888-0 (ID – 7866122), documentos constantes do processo administrativo fiscal nº 2020/255469 (ID – 7866128) e prova oral colhida durante a instrução criminal, cujos depoimentos constam de mídia digital acostada no ID – 7866151.

Em juízo, a testemunha SÉRGIO OTÁVIO CONTENTE FERNANDES, auditor fiscal da SEFA, relatou:

“(...)
que a auditoria foi realizada com base nas informações constantes no sistema da SEFA
;
que o contribuinte era, na época, do Simples Nacional
; que as operadoras são obrigadas a informar a SEFA as operações dos cartões de crédito e débito; que essas informações foram comparadas com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no período, a fim de lavrar o Auto de Infração; que da comparação, percebeu que as informações de vendas no cartão estavam superiores às Notas Fiscais emitidas em alguns meses;
que significa que foram efetuadas vendas sem a emissão de documento fiscal
; que sendo do Simples Nacional, a declaração mensal que deveria ser prestada ao Fisco era o PGDAS; que a PGDAS correspondem a DIEF do contribuinte sujeito ao regime normal de tributação;
que nas PGDAS foram informadas, pelo contribuinte, menos vendas do que havia feito
;
que o contribuinte efetuou vendas sem Notas Fiscais e não informou todas as vendas nos PGDAS mensais
; que, submetido ao Simples Nacional, o contribuinte tinha obrigação de escriturar o Livro Fiscal de Entrada, Inventário e Ocorrência; que não sabe dizer se as vendas foram escrituradas corretamente nos livros obrigatórios, já que não lhe foram apresentados; que verificou somente as PGDAS, Notas Fiscais Eletrônicas e informações dos cartões;
que essa conduta resultou no recolhimento a menor de ICMS devido
; que não sabe dizer se por essa razão o contribuinte não é mais sujeito ao Simples Nacional; (...)
que as informações foram todas colhidas no sistema da SEFA
; que não foi repassada qualquer informação de assalto no local (....).”
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou os fatos a ele imputados, aduzindo que sempre emitia notas fiscais nas vendas, porém não quando prestava serviços, o que
não encontra amparo em nenhum elemento do processo, diferentemente das alegações do
Parquet
.

Isto porque as provas carreadas evidenciaram, sem qualquer dúvida, que o denunciado, único representante, gerente, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte E. P. S. DE CAMPOS deixou de recolher ICMS de parte de suas vendas efetuadas através de cartão de débito/crédito, no período de fevereiro/2016 a fevereiro/2017, resultando em um prejuízo ao erário no montante de R$ 133.558,44 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos).

Nesse particular, como bem observou o
custos legis
, é válido destacar, ainda, que a apuração do fato em comento decorreu, no âmbito administrativo, de uma extensa investigação financeira e contábil feita pela SEFA, tendo o acusado, inclusive, deixado de oferecer impugnação ao respectivo auto de infração.

Além disso, h
á de se recordar que os crimes tributários previstos no art. 1º, da lei 8137/90 exigem para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, como se deu na hipótese, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco ou causar dano aos cofres públicos.

Sobre a suficiência do dolo genérico para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária imputados ao apelado, tem-se os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF) DOS VALORES DOS SALDOS DEVEDORES DO IPI. COMPROVAÇÃO.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO
. DOSIMETRIA. MAJORANTE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.
Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico
.

3. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

4. O grave dano causado à coletividade, evidenciado pelo valor total sonegado de R$ 1.269.469,12, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.667.529 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990)
. MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA VINCULANTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO APLICADO ANTES DE SUA EDIÇÃO.
DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE
. SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual
os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ
(ut, AgRg no REsp 1556167/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 22/11/2017).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.404.983 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2019) (grifo nosso)

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
.
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E VALOR DA PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária previstos no artigo 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo
.

2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.”
(STJ, AgRg no AREsp 900.438/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/02/2018) (grifo nosso)

Portanto, não há como acolher os pleitos absolutório e desclassificatório, impondo-se a manutenção da condenação.

4 – PLEITO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RÉU.

Alega o Órgão Ministerial que as consequências do crime deveriam ter sido valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria penal em virtude do elevado prejuízo causado pelo acusado ao erário público, requerendo, por consequência a elevação da reprimenda-base à ele imposta,
no que lhe assiste razão
, a saber:

Em se tratando do crime de sonegação fiscal, é assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de valoração negativa do vetor “consequências do crime” quando for expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido, na forma do art. 1º, da L. 8.137/90, como
in casu
, onde, repita-se, a conduta delituosa do acusado resultou em um dano ao erário de
R$ 133.558,44 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL
. CONSUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MEIO E FIM. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENA-BASE. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O valor dos tributos sonegados pode justificar a avaliação desfavorável da vetorial consequências do crime. Precedente
.

3. Na hipótese, de acordo com o julgado, descontados as multas e os juros, o resultado do ilícito atingiu R$ 240.904,17, o que justifica, de forma idônea, a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável pela vetorial consequências do crime. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.090.887 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/09/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo
(AgRg no AREsp n. 1.778.761/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 04/10/2021).

3. O modus operandi da conduta, como na hipótese em que os empregados estavam formalmente vinculados a outras pessoas jurídicas para dificultar a fiscalização, autoriza o incremento da pena-base.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.919.999 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/09/2022) (grifo nosso)

Desta feita, entendendo ser desfavoráveis ao acusado as consequências do crime e mantendo a valoração negativa das circunstâncias do crime,
aumento a pena-base dele para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
ficando a pena definitiva do acusado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Assim, considerando este novo
quantum
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, à luz do art. art. 33, §2º,
b
, do CP, e, nos termos do art. 44, I, do CP, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou provimento
ao
recurso ministerial,
para aumentar a pena-base imposta ao acusado Everton Patrik Souza de Campos, restando a sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, bem como, via de consequência, modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

[1]

Art. 563
.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[3]

Art. 569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Belém, 05/03/2024